Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des.Jansen Fialho Número do processo: 0728923-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO AGRAVADO: EDINALDO TEIXEIRA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para justificar a tempestividade do recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a de ID no 200145707, dos autos de origem, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator